Tribunal: TJDFT
Processo: 0720239-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0720239-51.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA EMBARGADO: ERINALDO DUARTE DOS SANTOS, EDUARDA DUARTE DE JESUS D E S P A C H O Retire-se o feito de pauta de julgamento. Diante do dever de estimulação à autocomposição a qualquer tempo (art. 3o, §§2o e 3o, e 139, V, do CPC), intimem-se os agravados para se manifestar sobre a possibilidade de acordo manifestado pela petição de Id 18842156, no prazo de 10 dias. No mesmo prazo, se o caso, apresentem as partes petição conjunta de transação, para fins de eventual homologação por esta relatoria (art. 932, inciso I, do CPC), atentando-se, ainda, ao caráter indisponível e irrenunciável do total do crédito devido à menor, tal como constante do acórdão (Id 15130118), juntando-se planilha de cálculos pormenorizada que demonstre a atualização do referido quantum com os devidos acréscimos e o valor relativo a cada credor. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Por fim, retornem em conclusão. Brasília-DF, 21 de agosto de 2020. ANA CANTARINO Relatora